Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente. Ao receber o veículo a parte adquire a propriedade do bem, devendo arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição.
2. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias (art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro). No mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.
3. A procuração outorgada em favor do réu tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, o réu deve ser responsabilizado pelos débitos incidentes sobre o veículo após a data da tradição.
4. A regra da responsabilização solidariedade é mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça quando há comprovação de que as infrações foram cometidas após a tradição do veículo, mesmo quando inexistir a comunicação da venda do veículo por parte do alienante.
5. O art. 248 do Código Civil preleciona a possibilidade de convolação da obrigação de fazer em perdas e danos quando o devedor, por culpa, permitiu que a obrigação se tornasse impossível.
6. Apelação desprovida.